Tribunal: STJ
Processo: 5144757-21.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PExt no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219617 - RS (2025/0259550-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: LISIANE GRASS BANDEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA PEDROSO - RS101530
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
ADVOGADA
: TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO EM
. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA
SUBSTITUÍDA
POR
CAUTELARES. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA VISITA A MARIDO
PRESO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DO CASO CONCRETO. CRIME
PRATICADO SEM VIOLÊNCIA. PRIMARIEDADE DA REQUERENTE.
MEDIDA CAUTELAR QUE JÁ PERDURA HÁ MAIS DE UM ANO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO.
Pedido de extensão deferido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, deferir o pedido de extensão,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53057808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 16:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 070a17c7-a4ce-4693-aeed-42433bc7c96d

PExt no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219617 - RS (2025/0259550-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: LISIANE GRASS BANDEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA PEDROSO - RS101530
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
ADVOGADA
: TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO EM
. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA
SUBSTITUÍDA
POR
CAUTELARES. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA VISITA A MARIDO
PRESO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DO CASO CONCRETO. CRIME
PRATICADO SEM VIOLÊNCIA. PRIMARIEDADE DA REQUERENTE.
MEDIDA CAUTELAR QUE JÁ PERDURA HÁ MAIS DE UM ANO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO.
Pedido de extensão deferido.
RELATÓRIO
Na sessão de 4/11/2025, a Sexta Turma deu provimento ao recurso em
para flexibilizar a medida cautelar de proibição de visita/contato de
habeas corpus
Franciele Wallauer Vieira com seu companheiro, Fabiano Barbosa dos Santos, preso no
Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas
(PASC), autorizando-a a levar os filhos do casal para visitar o pai, desde que a visita seja
feita mediante prévio agendamento junto ao Juízo de origem, seja monitorada por uma
assistente social e siga as determinações da legislação vigente e da penitenciária.
Sobreveio pedido de extensão formulado por Lisiane Grass Bandeira (fls. 376
/378), tendo o Ministério Público Federal opinado deferimento do pedido, aduzindo que a
corré está na mesma situação fático-processual de Franciele (fl. 550/561).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53057807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 16:52:11
Código de Controle do Documento: 286cf8e1-f09d-4c4b-9574-4f6a98f81598

VOTO
O
do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso
art. 580
de agentes (art. 25 do CP), o
do recurso interposto por um dos réus, se fundado
decisum
em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
Com efeito, como destacou o Ministério Público Federal, cujo parecer adoto
como razões de decidir (fls. 554/555 - grifo nosso):
[...]
Apresenta-se como companheira de Francisco Dias de Vasconcelos Junior,
que está preso na Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (PMEC), e
busca a flexibilização da proibição de visita para levar seus filhos menores, se
alinhando ao foco da decisão paradigma (proteção do convívio paterno-filial).
Nos autos há menção de que ela integrava a organização criminosa "Os
Manos", atuando como "longa manus" de seu companheiro, exercendo condutas
necessárias em benefício do grupo e agindo para ocultar e dissimular a origem do
dinheiro do tráfico de drogas. Tal descrição do papel mostra-se semelhante
.
àquela atribuída à recorrente Franciele Wallauer Vieira
Assim como Franciele, seu pedido é fundado pelo alegado sofrimento
emocional da filha menor, Agatha Grass de Vasconcelos, em razão da ausência
do pai.
Sendo assim, não obstante todo o acautelamento exposto no parecer
ministerial do signatário acostado nos presentes autos às fls. 339/346 e-STJ,
alertando, sobretudo, os elementos que denotam práticas do crime perpetrado no
mesmo local onde os filhos eram criados e a jurisprudência dessa eg. Corte Superior
no sentido de ser inadequada a permissão da entrada de menores de idade em
presídios, o pedido de extensão há de ter o mesmo tratamento concedido na
decisão paradigma, por se tratarem de situações fáticas idênticas.
[...]

Ante o exposto, à vista do parecer,
o pedido de extensão
defiro
para flexibilizar a medida cautelar de proibição de visita/contato da requerente com seu
companheiro, Francisco Dias de Vasconcelos Junior, preso na Penitenciária Modulada
Estadual de Charqueadas (PMEC), autorizando-a a levar a filha do casal para visitar o
pai, desde que a visita seja feita mediante prévio agendamento junto ao Juízo de origem,
seja monitorada por uma assistente social e siga as determinações da legislação vigente
e da penitenciária.
Documento eletrônico VDA53057807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 16:52:11
Código de Controle do Documento: 286cf8e1-f09d-4c4b-9574-4f6a98f81598

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

PExt no
Número Registro: 2025/0259550-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 219.617 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00830000072019 51074882720248210001 51447572120258217000
51909637520248210001 52017215020238210001 830000072019
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
ADVOGADA
: TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
PEDIDO DE EXTENSÃO
REQUERENTE
: LISIANE GRASS BANDEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA PEDROSO - RS101530
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FRANCIELE WALLAUER VIEIRA
ADVOGADA
: TANAJARA DE MOURA PETRY LANG - RS125313
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deferiu o pedido de extensão, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551:10281155<50@
2025/0259550-0 - RHC 219617 Petição : 2025/0108199-6 (PExt)
Documento eletrônico VDA52994827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:22:35
Código de Controle do Documento: B42A0EFA-043B-4A38-A490-0E4241C5A954